Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. ERRO FORMAL. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE CURADORA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 245, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, no caso de Citação de incapaz, o Oficial de Justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Pessoa da família, então, poderá apresentar laudo médico atestando a incapacidade da parte. Neste caso, o Juiz nomeará curador, com poderes restritos aqueles autos.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o Princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade. 2.1 Em caso de equívoco quanto à estrita formalidade legal, sem qualquer prejuízo à parte, não devem ser anulados os atos já praticados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.